Tribunal: STF
Processo: HC 184006
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça na Ação Penal 940, que manteve os termos em que decretada a custódia cautelar do paciente, indeferindo os pedidos de sua revogação ou substituição por prisão domiciliar ou, ainda, por medida cautelar diversa.
    Afirmam os impetrantes que: a) o paciente está preso desde 19.11.2019, quando se deu cumprimento à decisão que decretou a sua prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva; b) em 17.3.2020, “após a confirmação pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de que a doença causada pelo Covid-19 é considerada como pandemia”, requereu-se na origem, onde tramita a ação penal, “a imediata revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo por prisão domiciliar”; c) indeferiu-se o pedido por se entender “que o estado de saúde do paciente é controlável com medicação e alimentação saudável e que a ala do Centro de Detenção Provisória em que o paciente se encontra recolhido não apresenta superlotação”; d) o paciente, além de estar em unidade prisional “onde há superlotação e que tem hoje o terceiro maior déficit de vagas do país”, o que dificulta a adoção das medidas de higiene e distanciamento social preconizadas pelo Ministério da Saúde, integra grupo de pessoas especialmente suscetíveis a sofrer consequências mais deletérias à sua saúde caso venha a ser infectado pelo vírus Sars-Cov-2, porquanto apresenta “imunidade baixa, pré-diabetes, pressão alta [...], glicose alta, colesterol ruim acima do desejável, obesidade e esteatose hepática”; e) a medida cautelar privativa de liberdade, à luz da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e do art. 316, parágrafo único, do CPP, merece ser reavaliada, já que o paciente, a quem se imputam crimes que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, encontra-se preso há mais de 90 (noventa) dias, teve seus bens bloqueados e o passaporte entregue ao Poder Judiciário, sendo-lhe, ainda, favoráveis as condições pessoais.
    À vista do exposto, requerem, de início, “a imediata revogação da prisão preventiva do paciente ” ou ao menos a substituição da medida por cautelares alternativas ou recolhimento domiciliar. No mérito, postulam a confirmação da liminar, ainda que em relação a algum dos pleitos subsidiários.
    Em 23.3.2020, posterguei a análise da tutela de urgência e solicitei informações à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (eDOC 12). Em 29.4.2020, determinei a reiteração do expediente (eDOC 16).
    Prestadas as informações (eDOC 17), os impetrantes apresentaram manifestação sobre o seu teor (eDOC 18).
    Em 12.5.2020, a defesa requereu a imediata internação do paciente no Hospital Santa Lúcia, e reiterou os pedidos realizados na inicial, cujos efeitos, nos termos pleiteados, deveriam produzir-se após a alta. Alega-se, para tanto, que em atendimento médico se constatou que o paciente passou dias sem receber medicamento para hipertensão e foi submetido a atendimento clínico, quando se constatou “pressão em 21 x 11”, além de elevado risco de acidente vascular encefálico (eDOC 21). 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    De início, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu os pedidos formulados antes do julgamento de irresignação regimental porventura manejada.
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    3.1. Com efeito, relativamente à pandemia da Covid-19 e aos riscos que, segundo a defesa afirma, o paciente estaria indevidamente exposto na unidade prisional onde se encontra recolhido, a matéria ora articulada foi assim apreciada na origem (eDOC 9, pp. 13-14):
    Especificamente com relação a ADAILTON MATURINO DOS SANTOS, a Vara de Execuções Penais esclarece que "encontra-se recolhido no Centro de Detenção Provisória - CDP em ala destinada aqueles que possuem nível superior, ala esta em que não há superlotação das celas e dispõe de equipe de saúde específica da unidade prisional" 
    [...]
    Alega o requerente, ainda, que "está no perfil do grupo de risco de letalidade do Covid-19, por estar com imunidade baixa, pré-diabetes, pressão alta (com risco intermediário equivalente a uma pessoa de 58 anos), glicose alta, colesterol ruim acima do desejável, obesidade e esteatose hepática". 
    O "documento 04" anexado ao requerimento traz diversos exames de saúde de ADAILTON MATURINO DOS SANTOS, podendo-se concluir o seguinte. O investigado tem 48 (quarenta e oito) anos – fora da faixa etária em que o COVID-19 apresenta níveis mais altos de letalidade –, e as doenças alegadas não o enquadram no grupo de risco do vírus, sendo doenças comuns a grande parte da população brasileira, e controláveis por meio de remédios ou de mudança de hábitos, tais como pressão alta, glicose alta, colesterol ruim acima do desejável e obesidade. 
    Os exames apresentados demonstram 11,9% de probabilidade de evento cardiovascular nos próximos 10 (dez) anos, o que está longe de ser uma taxa elevada. Seu colesterol-LDL não é mais alto do que o de grande parcela dos cidadãos brasileiros, e é controlável por meio de medicamentos. A redução da obesidade pode ser conseguida com a diminuição do consumo de carboidratos e bebidas alcoólicas – o que impactaria positivamente as outras comorbidades apresentadas, tais como a esteatose hepática moderada –, conforme a própria conclusão médica anexada pelo requerente. Note-se que o teste ergométrico do investigado trouxe resultado positivo, não apresentando anormalidade alguma na frequência cardíaca durante toda a prova. 
    Ainda quanto a este ponto, registre-se, como informado pela Vara de Execuções Penais, a existência de equipe de saúde a postos na unidade prisional, a fim de prestar os atendimentos necessários em caso de problemas de saúde por parte do investigado.
    Desse modo, ao menos por ora, não observo, ao examinar a decisão contra a qual se insurge a defesa do paciente, que esteja o ato eivado de ilegalidade ou teratologia capazes de tornar imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Assim entendo porque, ao examinar os fundamentos do ato coator, depreendo ter sido a situação de saúde do paciente ponderada em conjunto com as condições específicas do local em que se encontra recolhido ao cárcere, para então se concluir que não havia razão para o deferimento da medida. 
    Especificamente quanto às condições da unidade prisional, merece destaque o conjunto de medidas apresentado pela magistrada titular da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, as quais revelam o esforço do Poder Público para proteger aqueles que se encontram presos no Distrito Federal da disseminação do vírus Sars-Cov-2. São elas, entre outras (eDOC 17, pp. 3-4):
    Nessa linha de raciocínio, esclareço que acolhi orientação que recebi no âmbito do Grupo de Monitoramento Emergencial da COVID-19 que criei visando ter informações mais fidedignas possíveis a respeito das situações de saúde dos presos alocados nas Unidades Prisionais do DF e determinei, contando com a imprescindível colaboração da equipe de saúde prisional, da Defensoria Pública, OAB/DF e do Ministério Público, após realização de reuniões presenciais e virtuais, conforme o desenrolar dos fatos, várias medidas ao longo do tempo, tais como suspensão das visitas e dos benefícios externos; houve sensível diminuição dos atendimentos jurídicos presenciais; suspensão de todas as escoltas não emergenciais, tudo como forma de reduzir ao máximo a circulação de pessoas e, por via de consequência, retrair o poder de contaminação do referido vírus, além de ter determinado o isolamento dos custodiados integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis à ação do referido vírus, do restante da população carcerária. 
    Em contrapartida, visando reduzir os efeitos do necessário encarceramento, este Juízo autorizou as unidades prisionais a oferecer banho de sol diário com duração superior a 2 (duas) horas; ampliar o acesso à televisão, à leitura, bem como às demais atividades de cunho cultural que possam minimizar os efeitos do isolamento social, desde que não comprometam a rotina carcerária, a segurança e a estabilidade do sistema penitenciário e as ações preventivas relacionadas à prevenção da disseminação do patógeno causador da doença COVID-19. 
    Como se trata de doença cuja cura ainda é desconhecida e os cientistas ainda se debruçam sobre a melhor forma de tratamento, a recomendação da equipe de saúde prisional é que, repito, todos hajam com prudência e, sobretudo, com prevenção. A orientação que vem sendo seguida é no sentido de aplicar o maior número de testes possíveis, a fim de identificar possíveis contaminados entre os Servidores e as pessoas privadas de liberdade para de imediato iniciar o tratamento e separá-los dos demais, sempre com incremento do atendimento médico; da higiene pessoal e da limpeza das áreas comuns. 
    O sistema prisional investiu em ações de grande vulto como, por exemplo, a ajuda preciosa do Exército Brasileiro no incremento da limpeza do CIR e CDP e, ainda, na construção de hospital de campanha que, segundo informado a este Juízo pela Secretária de Segurança Pública permanecerá, de forma definitiva, dentro do Complexo da Papuda para facilitar o tratamento de todos os tipos de doenças porventura ostentadas pelas pessoas privadas de liberdade para além do COVID-19. 
    E é exatamente por essa linha de raciocínio que o DF, se adiantando aos acontecimentos, já deu início à construção do Hospital de Campanha, pois de nada adiantaria pensar em sua construção após eventual surgimento da necessidade, na medida em que, é cediço, o processo para construção é deveras demorado. 
    Da mesma forma, o DF se adiantou esvaziando a "papudinha" a qual me referi em linhas volvidas, para uso por pacientes que testarem positivo para COVID, para os casos em que haja necessidade de internação assim atestado pelos médicos. 
    Diante desse cenário, constato que inexistem reparos a ser realizados no ato impetrado quanto ao particular, seja à luz das normas legais e constitucionais, seja em face da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    3.2. Outrossim, a respeito da necessidade de reavaliação da prisão do paciente à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP, verifico que a autoridade impetrada negou que houvesse desrespeito ao citado dispositivo de lei porque este não se mostra dotado de eficácia retroativa, de modo que o prazo nele inscrito há de ser contado da publicação da lei que o instituiu. Confira-se (eDOC 17, p. 15)
    Noutro aspecto, insta informar que, ao contrário do que alega o requerente, não se descumpriu o prazo de 90 (noventa) dias para revisão da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Isso porque a Lei n. 13.964/2019 – que ficou conhecida como Pacote Anticrime –, que incluiu o dispositivo citado na lei processual penal, entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, conforme seu art. 20, devendo contar-se a partir de então os indigitados 90 (noventa) dias. 
    As prisões preventivas que tenham sido decretadas anteriormente à vigência da Lei n. 13.964/2019 – como é o caso dos autos – deverão ser revistas no prazo de 90 (noventa) dias após a vigência do novel diploma legal. Ou seja, o prazo ainda está em curso. 
    Não cabe falar em retroação do prazo para atingir as prisões em curso quando do advento da nova legislação, até mesmo porque isso iria levar a interpretações absurdas, como no caso das prisões decretadas há mais de três meses e que teriam que ser todas revistas no primeiro dia de vigência do Pacote Anticrime, sob pena de tornarem-se ilegais.
    Igualmente, não reputo teratológica, abusiva ou ilegal a fundamentação empregada pela autoridade indicada como coatora em sua decisão monocrática, que se valeu do consagrado brocardo tempus regit actum para definir a eficácia de dispositivo de lei de natureza processual penal.
    3.3. Por fim, relativamente ao pleito incidental de internação do paciente em unidade integrante da rede privada de assistência hospitalar do Distrito Federal, verifico não haver nos autos notícia de seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Diante disso, seria prematuro que a Suprema Corte, por meio de qualquer de seus integrantes, procedesse à sua apreciação no presente momento, porquanto o conhecimento originário dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal, a toda evidência, configuraria supressão de instância. 
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Intimem-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente